Tribunal: TJBA
Processo: 0000492-41.2019.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000492-41.2019.8.05.0218 Foro de Origem: Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Ruy Barbosa/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Carlos Roberto da Silva Fiuza Advogadas: Thana Nogueira Souza e Alana Sodre de Santana Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Marisa Marinho Jansen Melo de Oliveira Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS MEDIANTE O LAUDO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO DE MACONHA E O AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO CONSTANDO 14 (QUATORZE) PEQUENAS TROUXINHAS DE VEGETAL APARENTANDO SER MACONHA, 01 (UMA) PEQUENA PORÇÃO PRENSADA DE VEGETAL APARENTANDO SER MACONHA, 18 (DEZOITO) MUNIÇÕES CALIBRE 38, TODAS INTACTAS, UMA MUNIÇÃO CALIBRE 32, 01 APARELHO DE TELEFONE CELULAR DE MARCA SAMSUNG, 01 APARELHO DE TELEFONE CELULAR DE MARCA LG, UMA ESPINGARDA SERRADA, 01 PISTOLA DE MARCA BERETA, NUMERO DE SERIE 121721, COM CARREGADOR E QUATRO MUNIÇÕES CALIBRE 32, INTACTAS, QUANTIA DE R$ 306 (TREZENTOS E SEIS) REAIS EM ESPÉCIE, E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 2. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA MERCANCIA. ACONDICIONAMENTO E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 3. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 4. PLEITO PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE ARMAS CONSIDERADA PARA A CONDENAÇÃO PELO ART. 12 DA LEI 10.826/03. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (PARCIAL). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. 5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 666 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000492-41.2019.8.05.0218, sendo Recorrente CARLOS ROBERTO DA SILVA FIUZA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR